Tribunal: TJBA
Processo: 0505345-33.2017.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0505345-33.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Gilson dos Santos Oliveira Advogado(s): RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISO II, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO IMPROVIDO. Na conformidade da doutrina e jurisprudência dominantes, o decote de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes pois, nesta fase, eventual dúvida reverte-se em favor da sociedade. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0505345-33.2017.8.05.0080 da Comarca de FEIRA DE SANTANA, sendo Recorrente GILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.